Tribunal: TJMT
Processo: 1008881-05.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008881-05.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Revisão de Tutela Antecipada]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), MARCIO IVAN HELLER - CPF: 522.707.771-15 (AGRAVANTE), MPEMT - PEIXOTO DE AZEVEDO (AGRAVADO), MARCIO IVAN HELLER EIRELI - EPP - CNPJ: 04.553.246/0001-41 (AGRAVANTE), EDMAR KOHLER HELLER - CPF: 239.538.379-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUSELI MISSASSI HELLER - CPF: 362.737.161-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – BUSCA APREENSÃO – EFETIVADA – INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO DO RESSARCIMENTO DO ERÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A busca apreensão deve ser deferida e mantida, quando há necessidade ou indícios de fraude que dificulta o ressarcimento ao erário, advindo da condenação em Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
por Márcio Ivan Heller,
contra a decisão que, nos autos da Ação Incidental de Busca e Apreensão, indeferiu o pedido de restituição dos bens apreendidos, consistente nos veículos TOYOTA HILUX CLSTM4FD, PLACA QCS -9426, NOTA FISCAL Nº 80779, TOYOTA HILUX CD 4X4, SRV, COR, PLACA QBY 7475, NOTA FISCAL Nº 8912,

a restituição de 681,4g (SEISCENTAS E OITENTA E UMA GRAMAS E QUATRO DECIGRAMAS) de ouro bruto e pepitas, 500,8g (QUINHENTAS GRAMAS E OITO DECIGRAMAS) de ouro (AU) bruto, as quantias em dinheiro de R$ 20.270,00 (VINTE MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS) e de R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), além de 2 (dois) motores estacionários de 6 cilindros, marca Scania e 2 (dois) motores estacionários de 6 cilindros, marca Mercedes.

Deferiu, ainda, a restituição dos maquinários PC MARCA CATERPILLAR 320D e PC MARCA VOLVO EC 320 ao Agravante, condicionando a devolução à assinatura do termo de depositário.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, noticiando que tramita perante o
Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT a Ação Incidental de Busca e Apreensão, que é proposta pelo Agravado em seu desfavor, através da qual busca o recebimento da quantia de R$ 4.985.939,64 (quatro milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, novecentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos) para o ressarcimento ao erário, advindo da condenação em Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa.

Alega que existe
incoerência no
decisum,

na parte que deferiu a
restituição dos maquinários, condicionando à assinatura de termo de depositário, porque é o legítimo proprietário de tais maquinários, não havendo motivo para que fique ele como depositário de bens que são de sua legítima propriedade.

Sustenta, também, que é equivocado o indeferimento da restituição dos bens apreendidos, haja vista que está demonstrado nos autos que
tais bens são de sua propriedade.

Discorre sobre as irregularidades da
homologação da
busca e apreensão.

Por fim, requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a imediata restituição dos bens apreendidos, sem quaisquer ônus, bem assim, medida menos gravosa, como a apreensão do passaporte, suspensão da CNH e cancelamento dos cartões de crédito do executado, até o pagamento da dívida
.

O efeito suspensivo foi por mim indeferido, consoante a decisão de
Id.
24510986
.

O Agravado deixou de apresentar a contraminuta, conforme a certidão de Id.
34280450.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr.
Mauro Delfino César
, opina pelo desprovimento do Agravo (Id. 35332418).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020